Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000119-63.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : SAVOSTIAN REUTOW
Agravada : AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA.
Número do Protocolo : 1000119-63.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAVOSTIAN REUTOW contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. no 5801-22.2008.811.0037 – Código 58194), proposta contra o agravante e outra por AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA., indeferiu o pedido formulado pelos devedores no sentido de que fosse realizada nova avaliação dos imóveis penhorados, por entender que não restou demonstrado erro ou dolo do avaliador judicial ou dúvida sobre o valor atribuído aos bens, homologando, por consequência, o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça (cf. ID 29173970).
O agravante alega que na região de Primavera do Leste o preço de imóveis rurais é estipulado em sacas de soja, sendo que, ao avaliar os bens penhorados nos autos, o Oficial de Justiça atribuiu ao imóvel matriculado sob o no 515 o valor correspondente a 900 sacas de soja por hectare, e aos imóveis matriculados sob os nos 5.742 e 5.709 o valor correspondente a 600 sacas de soja por hectare.
Sustenta que, no entanto, em setembro de 2017 o agravante havia solicitado a avaliação particular dos imóveis em questão, tendo o corretor avaliado a área em comento no valor correspondente a 1.100 sacas de soja por hectare, razão pela qual impugnou o laudo apresentado, já que abaixo do valor de mercado dos imóveis da região, pleiteando a realização de nova avaliação, com a designação de profissional competente, inclusive possibilitando às partes a indicação de quesitos e assistente técnico, o que foi indeferido pela decisão agravada.
Discorre que a decisão agravada não observou as avaliações feitas por profissional particular para justificar o erro na avaliação judicial, e que “o senhor oficial de justiça não está a par do valor de mercado das áreas rurais e por mais que justifique (...) que solicitou informações junto a imobiliárias locais, é certo que as mesmas não mandaram prepostos ao local já que não receberam para isso”.
Aduz que, além disso, embora o Oficial de Justiça tenha mencionado em seu laudo que se baseou em informações de imobiliárias locais, “não apresentou qualquer documento que justifique seu argumento, como por exemplo uma declaração das imobiliárias quanto ao preço do imóvel avaliado”, acarretando com isso “notória insegurança jurídica”.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja revogada a homologação da avaliação judicial e determinada a realização de nova avaliação, com a designação de “expert”, oportunizando às partes a apresentação de quesitos, mas, de imediato, a antecipação da pretensão recursal para que seja suspensa a designação de hastas públicas dos bens avaliados (cf. ID 29173969).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão de efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
É certo que a renovação da avaliação é admitida, porém, somente em casos específicos, previstos no artigo 873 do CPC:
“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:
I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;
III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”
O manifesto inconformismo da parte ou a simples alegação de que o avaliador judicial não anexou ao laudo declarações das imobiliárias em cujas informações se baseou para avaliar os imóveis não tem o condão de autorizar a realização de nova perícia, especialmente porque realizada por Oficial de Justiça que goza de fé pública, somente se admitindo o questionamento dessa presunção de verdade nas hipóteses dos incisos I e III, do artigo 873 do CPC, o que, em princípio, não vejo que seja a hipótese dos autos.
Assim, ao menos em primeira análise, os fundamentos recursais não convencem quanto à probabilidade do direito alegado.
Dessa forma, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC/15, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2020.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição Legal